Tribunal: TJDFT
Processo: 0007420-50.2015.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO SUBSTANCIAL. CAUSA INTERRUPTIVA. DECURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO PROCESSO. RECONHECIMENTO.
I - A prescrição é matéria de ordem pública e em razão disso deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP, impedindo o exame do mérito recurso.
II - Constatado que alguns réus contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na época do crime, o prazo prescricional com relação a estes deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.
III - Se o aditamento à denúncia traz alteração substancial da narrativa apresentada quanto aos réus originalmente denunciados e, além disso, inclui corréus não mencionados na peça anterior, seu recebimento é considerado causa interruptiva da prescrição.
IV - Se entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação, decorreu tempo superior ao previsto para a incidência da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.
V - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada e com participação de adolescentes quando a prova dos autos demonstra a existência de grupo que se associou de forma estável e permanente, para a realização de crimes diversos, inserido inclusive no contexto de guerra de gangues.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VII - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VIII – Recurso defensivo conhecido apenas com relação a determinados réus e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição com relação a determinados réus, com a declaração de extinção da punibilidade.